Tribunal: TJSP
Processo: 1125146-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de abusividade na cobrança das tarifas – Sentença que julgou improcedente a demanda – Insurgência recursal da parte autora – Reitera os termos da exordial – Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de abusividade na cobrança das tarifas – Sentença que julgou improcedente a demanda – Insurgência recursal da parte autora – Reitera os termos da exordial – Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 – Tarifas legítimas – Seguro Auto Casco, Prestamista e Capitalização de Parcela Premiável - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP - Cláusulas optativas - Contratação em documento autônomo - Ausência de vício de consentimento - Validade da contratação e cobrança - Encargos moratórios – No período de inadimplemento contratual apenas incidem juros remuneratórios pela média do mercado (limitado ao quanto contratado para o período de normalidade), juros de mora legais e multa contratual, limitada a 2% - Sentença reforma neste ponto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125146-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUDINEI ANTONIO DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125146-64.2019.8.26.0100 -Voto no 15933
2
Apelação no: 1125146-64.2019.8.26.0100
Apelante: CLAUDINEI ANTONIO DE MELO.
Apelado: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). MONICA DI STASI GANTUS
ENCINAS.
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Central.
VOTO No 15933
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL” - CONTRATOS
BANCÁRIOS

Cédula
de
Crédito
Bancário

Financiamento de veículo
Alegação de abusividade na
cobrança das tarifas Sentença que julgou improcedente a
demanda Insurgência recursal da parte autora Reitera os
termos da exordial Tarifas de avaliação do bem e registro
de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto Registro de contrato no
órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN
no 320/09
Tarifas legítimas
Seguro Auto Casco,
Prestamista e Capitalização de Parcela Premiável -
Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no
Recurso Especial no 1.639.320-SP - Cláusulas optativas -
Contratação em documento autônomo - Ausência de vício
de consentimento - Validade da contratação e cobrança -
Encargos moratórios
No período de inadimplemento
contratual apenas incidem juros remuneratórios pela média
do mercado (limitado ao quanto contratado para o período
de normalidade), juros de mora legais e multa contratual,
limitada a 2% - Sentença reforma neste ponto RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 291/294, cujo relatório adoto, julgou a Ação Revisional de
Contrato interposta por CLAUDINEI ANTONIO DE MELO em face de
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125146-64.2019.8.26.0100 -Voto no 15933
3
INVESTIMENTO, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE a presente ação ajuizada por CLAUDINEI ANTONIO
DE MELO em face de BV FINANCEIRA S/A C.F.I. Em razão da
sucumbência, arcará o autor com custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10%
do valor da causa.”.
Insurgência recursal do autor postulando a
reforma do julgado. Reitera a abusividade na cobrança da tarifa de
avaliação do bem, registro do contrato, seguros e “Cap. Parc.
Premiável”, bem como na abusividade da cobrança cumulada de
encargos moratórios e em patamar absurdo de 8,10% ao mês (fls.
296/308).
Contrarrazões apresentadas às fls. 311/323.

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.

De plano, destaque-se, ademais, que esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125146-64.2019.8.26.0100 -Voto no 15933
4
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de Ação Revisional de Contrato
interposta por CLAUDINEI ANTONIO DE MELO em face de BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
objetivando o reconhecimento da abusividade na cobrança da Tarifa
de Avaliação do Bem, Tarifa de Registro de Contrato, Seguro de Auto
Casco, Seguro Prestamista e do “Cap. Parc. Premiável”, bem como
reconhecer que a comissão de permanência está camuflada no
contrato como “juros remuneratórios nos encargos moratórios”,
reconhecendo como abusiva a cobrança cumulada da mesma com os
demais encargos da mora, restituindo os valores indevidamente
cobrados com os juros do contrato.
As
partes
celebraram
em
16.07.2019,
contrato de financiamento representado por Cédula de Crédito
Bancário, no valor total de R$16.432,50, a ser pago em 48 parcelas
fixas de R$524,00, com o fim de adquirir o veículo descrito na inicial.
Foram expressamente pactuadas taxas de juros de 1,82% ao mês e
24,18% ao ano, com CET de 43,55% ao ano, bem como encargos
moratórios nos seguintes termos: “juros remuneratórios de 1,82% ao
mês; juros moratórios de 8,10% ao mês e multa de 2% sobre a
parcela.” (fl. 26). Foram incluídas ainda as tarifas de avaliação do
bem (R$ 435,00), tarifa de registro do contrato (R$121,99), Seguro
Auto Casco (R$1.234,87), Seguro Prestamista (R$979,00) e “Cap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125146-64.2019.8.26.0100 -Voto no 15933
5
Parc. Premiável” (R$236,79). O instrumento contratual foi juntado
às fls. 26/28.

Aplicam-se,
ao
presente
caso,
as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que
o autor contratou serviços como destinatário final (art. 2o, caput,
CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Com respeito às tarifas de registro de
contrato e de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento acerca da matéria no julgamento do Recurso
Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito do
tema 958 de Direito Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125146-64.2019.8.26.0100 -Voto no 15933
6
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê
o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125146-64.2019.8.26.0100 -Voto no 15933
7
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é
admissível a contratação de tarifas de registro de contrato e
avaliação de bem, desde que efetivamente efetuada a despesa e
que não se constate onerosidade excessiva no caso concreto.
No caso em tela, as tarifas são legitimas, pois
foram fixadas de forma clara e objetiva, tratando-se de remuneração
pelos serviços prestados ao cliente, os valores estipulados não
configuram abusividade ou onerosidade excessiva e as partes as
pactuaram de forma livre.

Ademais, a tarifa de registro de contrato é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125146-64.2019.8.26.0100 -Voto no 15933
8
inerente aos contratos de empréstimo com cláusula de alienação
fiduciária em garantia, tratando-se apenas do registro no órgão de
trânsito, conforme determina o art. 2o da Resolução 320 do
CONTRAN. A alienação fiduciária está comprovada nos autos, sendo
que a tarifa foi expressamente pactuada no contrato e o valor
cobrado não foi abusivo, fatos que descaracterizam a onerosidade
excessiva da cláusula.
Ressalte-se, também, que a avaliação do
bem, geralmente, é condição para a celebração do contrato, fato que
a torna relevante para ambas às partes.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Ocorrência -
Tarifa de registro de contrato não apreciada - De rigor, a
apreciação - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio
que orientou o julgamento do procedimento de recursos
especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. no
1.578.553/SP - Registro do contrato no órgão de trânsito
que observou as Resoluções CONTRAN no 320/09 e 689/17 -
Cobrança previamente informada ao consumidor em valor
que não o coloca em desvantagem exagerada - Prejudicado
pedido de incidência de juros contratuais sobre o valor a ser
restituído ao embargante, porquanto, o montante cobrado a
título de tarifa de registro de contrato é devido - Embargos
de declaração parcialmente acolhidos tão somente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125146-64.2019.8.26.0100 -Voto no 15933
9
declarar indevida a devolução da tarifa de registro de
contrato.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0018618-05.2013.8.26.0562; Relator (a): Mendes Pereira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020;
Data de Registro: 03/02/2020) (g.n.)
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional -
Cédula de crédito bancário com garantia de alienação
fiduciária firmada em 9/1/2017 - Improcedência -
Preliminar de nulidade de sentença por julgamento “extra
petita” - Ocorrência parcial - Análise acerca de tarifa de
cadastro, IOF e seguro que não compõem o pedido inicial -
Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em
automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo
exame também pela legislação bancária e comum - Tarifas
de avaliação do bem e de registro de contrato - Validade da
contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto -
Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp
repetitivo no 1.578.553/SP - Impugnação acerca da
realização
do
serviço
avaliatório

Ausência
de
demonstração do efetivo serviço - Regularidade da
contratação e cobrança da tarifa de registro de contrato -
Restituição ou compensação deferida em relação à tarifa de
avaliação do bem Declaração de repetição ou compensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125146-64.2019.8.26.0100 -Voto no 15933
10
do indébito na forma simples e não dobrada por ausência de
má-fé - Ação parcialmente procedente - Decaimento
recíproco (art. 86, do CPC/2015) - Sentença modificada
parcialmente - Recurso parcialmente provido.” (Apelação
Cível no 1014088-72.2019.8.26.0224, Relator Des. JOSÉ
WAGNER
DE
OLIVEIRA
MELATTO
PEIXOTO,
Dj.
04.09.2019)
Quanto
aos
Seguros
(Auto
Casco
e
Prestamista), em análise do recurso repetitivo, Tema 0972 REsp
1.639.259, o C. STJ fixou a seguinte tese para os fins do art. 1040 do
CPC/2015:
“(...)2.2 Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
(g.n.)
Analisando
os
autos,
verifica-se
que,
primeiramente, a parte autora alega abusividade na cobrança dos
seguros, por se tratarem de uma despesa administrativa da
instituição financeira com outorga de crédito, não se tratando de
serviços prestados em prol do consumidor. No entanto, cumpre
pontuar que os seguros contratos têm vantagens tanto para o
segurado quanto para as empresas.
Em que pese o alegado em peça inaugural,
não há comprovação nos autos de que fora compelio ou coagido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125146-64.2019.8.26.0100 -Voto no 15933
11
contratar os seguros e com a seguradora em questão, ao contrário,
verifica-se que tinha a opção de contratar ou não os seguros. Ora,
não se verifica nenhuma ressalva ou prática de algum ato
discordando da contratação, nem mesmo ao longo da execução do
contrato o autor alegou ou comprovou ter feito alguma reclamação
ou, ainda, exercido o direito de arrependimento.
Ademais,
os
seguros
(Auto
Casco
e
Prestamista), in casu, foi celebrados em instrumentos autônomos (fl.
281 e 286), o que comprova a facultatividade.
Considerando que houve expressa anuência
à contratação, reputa-se válida a cobrança dos seguros.
Nesse sentido:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de
crédito bancário firmada em 9/3/2017 - Procedência
parcial para restituição simples dos valores de tarifas,
seguro e título de capitalização - Possibilidade de cobrança
da tarifa de cadastro - Contrato realizado dentro da
vigência da Resolução CMN 3.919/2010 - Precedente STJ
(Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C. STJ -
Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de
contrato - Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125146-64.2019.8.26.0100 -Voto no 15933
12
excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2
firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP
- Serviço de avaliação provado por laudo - Registro de
contrato provado por documentos do órgão de trânsito
(Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o)
Valores
que
não
encerram
onerosidade
excessiva
Regularidade da contratação e cobrança - Seguro
prestamista - Legalidade e regularidade REsp no
1.639.320/SP (2016/0307286-9), tese 2.2 - Adesão ao
seguro firmada em documento autônomo Título de “cap.
par.
premiável”
Adesão
firmada
em
documento
autônomo Ausência de vício de consentimento -
Regularidade da contratação e cobrança - Restituição ou
compensação
do
indébito
desconstituída
-
Ação
improcedente Decaimento exclusivo da parte ativa Sentença
substituída
-
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
1002878-31.2019.8.26.0157; Relator (a): JOSÉ WAGNER
DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; Órgão Julgador: 37a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
06/04/2020) (g.n.)
Por fim, no tocante à Capitalização de
Parcela Premiável, de igual modo, entende-se pela validade da
cobrança.
Isto porque, a contratação se deu em
instrumento em separado (fls. 285/283), devidamente assinado
pelo autor, no qual declara ter ciência das condições do Título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125146-64.2019.8.26.0100 -Voto no 15933
13
Capitalização.
Quanto
aos
encargos
moratórios,
o
contrato estabeleceu: “A falta de pagamento de qualquer parcela no
seu vencimento autorizará a BV a cobrar encargos sobre o valor em
atraso, a serem pagos por mim durante o período de inadimplência,
conforme índices informados no item 6 desta CCB” De acordo com
item 6 os juros moratórios correspondem a 8,10% ao mês, Juros
remuneratórios de 1,82% ao mês e multa a 2% (fls. 276/277).
Desta feita, a cláusula que prevê juros
moratórios de 8,10% é abusiva, uma vez que é muito superior à taxa
prevista para o período de normalidade contratual (1,82% ao mês).
Assim, cabe a revisão contratual a fim de determinar a
incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média do
mercado, estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado para o período da normalidade
contratual (1,82% ao mês), mais juros moratórios de 1% ao
mês e multa de 2%.
Neste sentido:
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Período de
anormalidade. Não há previsão de comissão de permanência
no contrato celebrado. Entretanto, previsto para o período
de anormalidade, além dos juros remuneratórios de 14,20%
ao mês, a incidência de multa de 2% e juros moratórios de
1% ao mês. Abusividade constatada, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125146-64.2019.8.26.0100 -Voto no 15933
14
declarada inexigível a incidência dos juros remuneratórios
em patamar superior aos encargos adotados no período de
normalidade, nos moldes do pedido inicial. Portanto, exigível
e legal tão somente a incidência, para o período de
anormalidade, da cobrança dos juros contratuais (encargos
remuneratórios), acrescidos dos encargos moratórios
(multa e juros de mora). Inteligência da Súmula 472 do
Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada para
julgar procedente a demanda, além de condenar o réu ao
pagamento
das
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios de R$ 3.000,00, fixados por equidade. Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1009294-
95.2018.8.26.0077; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de
Registro: 30/01/2020)
“Revisional. Contrato bancário. Sentença. Improcedência.
Apelação. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem
limitação da Lei de Usura. Encargos de inadimplência. Juros
remuneratórios de inadimplência fixados acima da taxa
contratada. Abusividade. Juros de inadimplência que são
limitados à taxa do contrato. Entendimento da Súmula 296
do STJ. Encargo a ser calculado com base na taxa média do
mercado divulgada pelo Banco Central. Sentença reformada.
Sucumbência invertida. Recurso provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007927-67.2018.8.26.0196;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125146-64.2019.8.26.0100 -Voto no 15933
15
Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro:
08/11/2018)
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a reforma parcial da r. sentença, para reconhecer a abusividade nos
encargos moratórios, devendo ser substituídos nos termos acima
consignados.
Desta feita, tendo em vista que o autor
decaiu em parte substancial de seu pedido, deverá arcar com 80%
do valor das custas e despesas processuais, e a requerida arcará com
os outros 20%. Fixo os honorários advocatícios, em favor dos
patronos do autor em R$ 1.000,00, e em 10% sobre o valor da causa
atualizada, a verba honorária devida pelo autor aos patronos da
instituição financeira, ressalvada a justiça gratuita concedida ao
autor.
Por estes fundamentos, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)